Tribunal: TJPA
Processo: 0801399-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801399-69.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: CLAUDIO GONCALVES MORAES

AGRAVADO: JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA, JOSE ADELSON FERNANDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR – DESAPROPRIAÇÃO – BEM PERTENCENTE À UNIÃO FEDERAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE FOI DECRETADA DE PLANO ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRECEDENTE DO STJ. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 aos 20 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801399-69.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PA (3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA) AGRAVANTE: CLAUDIO GONCALVES MORAES

ADVOGADO: ELDER REGGIANI ALMEIDA – OAB/PA Nº 18.630 E HILKELLYTA FERNANDES GALVAO – OAB/PA N° 30.02-B

AGRAVADO: JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA E JOSE ADELSON F. SILVA

ADVOGADO: WESLEY RODRIGUES COSTA BARRETO – OAB/PA- 20.602-A

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto por CLAUDIO GONCALVES MORAES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Popular (nº. 0811916-47.2019.8.14.0040) movida por JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA E JOSE ADELSON FERNANDES SILVA.

Consta da ação principal, sob a espécie de Ação Popular interposta contra o Prefeito Municipal de Parauapebas, Darci José Lermen, e outros visando anular o decreto de desapropriação, e o ato expropriatório em si, que declarou de utilidade pública parte de uma área de Fazenda São José, no referido município.

O Juiz a quo se julgou incompetente para receber, processar e julgar o feito, determinando o envio dos autos à Justiça Federal de Marabá ao constatar que o bem em questão não poderia ser objeto de desapropriação pelo Município referido porque pertence à União Federal, apesar de encontrar-se em posse de terceiro, através de título dominial de doação, com cláusula resolutiva de inalienabilidade, inegociabilidade e Intransmissibilidade.

Diante disso, os autores da ação popular desistiram de referida ação, preferindo exercer diretamente o direito de postulação perante àquela Justiça.

Inconformado, o agravante, Claudio Gonçalves Moraes, que exercia, à época, a função de Procurador Geral do Município de Parauapebas, portanto, defendendo os atos jurídicos que proferiu no seu mister procuratório, quanto ao procedimento desapropriatório, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão impugnada alegando, em tese, que em nenhum momento foi determinada a intimação das partes para manifestação, e tampouco a oitiva da União Federal para que esta declarasse se teria interesse na causa, requerendo, assim, a concessão de tutela de urgência, pois os autos encaminhado para o âmbito da Justiça Federal pode tornar inócua futura decisão desta Corte Estadual, trazendo enormes prejuízos ao exercício da ampla defesa e do contraditório do agravante.

Ante esses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agradada.

Por meio da decisão de Id. 2916528, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Id. 3000568.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do Agravo de Instrumento, conforme Id. 3036192.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, na medida em que verifico que estamos diante de incompetência absoluta, uma vez que o objeto em discussão trata-se de bem da União Federal, podendo, portanto, a decretação de incompetência ser declarada de ofício pelo Magistrado a quo, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, no caso, principalmente, por se tratar do primeiro ato judicial do magistrado no feito, daí que a desnecessidade da oitiva das partes.

Ademais, o art. 109, inciso I, assim dispõe:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Assim, ao analisar a certidão de propriedade do imóvel objeto da lide, depreende-se que o domínio de área federal se encontra em posse de terceiro, através de título dominial de doação, com cláusula resolutiva de inalienabilidade, inegociabilidade e Intransmissibilidade, verbis:

“Av-r03/49.666 Protocolo n° 34.582 de 23/01/2018 - RESTRIÇÕES - Procede-se esta 'averbação, nos termos Ao 'artigo 246 da Lei de Registros Públicos (6.015/73), para constar que a União Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MOA, transmite a título de domínio, o imóvel desta matrícula a JOSÉ LIMO RIBEIRO e sua esposa MARIA ISABEL DE JESUS, já qualificado, pelo prazo de . 10 anos, 'mediante o cumprimento das CLÁUSULAS RESOLUTIVAS; INALIENABILIDADE; INTRANSMISSIBILIDADE e INEGOCIABILIDADE A QUALQUER TITULO, ressalvada a transmissão por sucessão "causa-mortis", e1 demais cláusulas constantes e expressas no presente título de domínio, que ficam fazendo •parte integrante desta averbação como se na mesma estivessem transcritas, para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Parauapebas-Pará, 24 de janeiro de 2018.”

Desse modo, verifico que os argumentos expostos pelo agravante não foram suficientes para modificar da diretiva combatida, mormente porque o presente caso, se trata de incompetência absoluta, uma vez que o objeto em questão pertence à União Federal, que pode ser decretada de ofício, e por ser o primeiro ato judicial do magistrado no feito pode ser feito sem a necessidade da oitiva das partes, e muito menos do recorrente, réu na ação originária, a quem não foi ordenada a citação, conforme o art. 64, § 1º, do CPC.

Não bastasse isto, é regra básica do Estatuto das Desapropriações, a impossibilidade de expropriação de bens da União Federal sem a prévia autorização por decreto, do Presidente da República, sob pena de violação do estruturamento hierárquico do Estado, na forma do disposto no art. 2º e parágrafos, do Decreto-lei nº 3365/41.

Obviamente, sendo a União a proprietária da área, conforme documento público anexado aos autos, está patenteado o interesse da mesma independentemente de declaração. Neste sentido: STJ, 1ª T, RMS 1.167; STF, RE 172.816.

Nada obstante, é necessário que não se confunda a proibição da decisão surpresa com o primeiro ato praticado pelo juiz no processo, onde não se tem, ainda, a conformação plena da relação processual. No caso, sequer a citação do ora agravante havia sido determinada.

De outra banda, quer me parecer, que
“o "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
(
in
STJ, EDcl no Resp nº 1.280.825, relatoria Min. Isabel Gallotti).

Por fim, entendo ainda, que nenhuma das partes terá os seus direitos feridos, notadamente o agravante, visto que a presente ação será processada regulamente pela Justiça Federal, havendo o exercício da ampla defesa e do contraditório, assim como, uma eventual declaração de falta de interesse da União fará os autos retornar à jurisdição estadual.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 20 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2020